Tribunal: TCU
Processo: 001.896/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1464/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação apresentada pelo Deputado Federal Ivan Valente, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades cometidas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) na contratação de empresa para prestação de serviços de salvamento e combate a incêndio em aeronaves e em instalações aeroportuárias no aeroporto de São Paulo/Congonhas, por 30 meses, prorrogáveis até o limite de 60 meses, por meio do pregão eletrônico 211/ADLI-3/SBSP/2021; considerando que a principal questão alegada se refere a desnecessidade da contratação, tendo em vista que a Infraero publicou o edital padrão 02/2017 para abertura de processo seletivo interno visando atendimento das necessidades de adequação do efetivo daquela empresa pública, o que demonstraria a adequação do seu atual quadro de funcionários para suprir eventuais demandas no referido aeroporto, dado que conta com "aproximadamente 69 colaboradores"; considerando que, conforme análise da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) à peça 18, tal contratação não se mostra desarrazoada, dado que o número de colaboradores se encontra próximo aos limites estabelecidos pela Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), e que a conclusão de planos de demissão voluntária em andamento põe em risco as operações do referido aeroporto; considerando que o último concurso para a área de atuação em Salvamento e Combate a Incêndio ocorreu em 2004; considerando que a licitação contou com a participação de seis concorrentes, que ofertaram um total de vinte e três lances, tendo a Administração obtido um deságio de aproximadamente 11% em relação ao valor estimado; considerando que os demais indícios de irregularidades aduzidos na representação foram devidamente esclarecidos de acordo com as análises e conclusões da Selog (peça 18), sendo suficientes para afastar as irregularidades suscitadas pelo representante de maneira conclusiva e podem ser acolhidas como razões de decidir; considerando, por fim, que não restou configurado o pressuposto da plausibilidade jurídica, essencial para a concessão da cautelar requerida; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, rejeitar o pedido de medida cautelar e, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e ao representante, com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.896/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alberto de Almeida Canuto (278267/OAB-SP), representando Ivan Valente. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.